Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VALOR ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação do art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.
2. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a comprovada capacidade econômica da parte. 2.1. Impõe-se a redução da indenização fixada quando o quantum determinado pelo juiz está fora dos padrões estipulados pela jurisprudência desta eg. Corte.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.